Tribunal: TJMT
Processo: 1019934-07.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019934-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA - CPF: 039.249.091-99 (PACIENTE), 5a Vara Criminal Sinop (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Garantia da ordem pública. Organização criminosa. Extensão de liberdade provisória concedida a corréus. Inaplicabilidade. Predicados pessoais. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) ausência de requisitos da custódia cautelar; (2) extensão da liberdade provisória concedida a corréus; (3) predicados pessoais favoráveis; (4) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

A extensão da liberdade provisória é incabível quando a situação fática e processual não é idêntica.

Paciente acumula várias funções no grupo criminoso [responsável por transações financeiras, recebimento e repasse do dinheiro proveniente do tráfico, venda de drogas e auxílio de sua esposa na traficância] enquanto os corréus atuavam na venda de drogas em uma única localidade, a distinguir as condutas.

Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva e as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”.

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena
.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; PCP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:
STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 8.8.2022; HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 174102/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 09.03.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 1o.7.2020; TJMT, HC no 107648/2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 10.10.2016; HC 1026896-80.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1019934-07.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

PACIENTE:

ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA

IMPETRANTE:

WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDRE LUIZ CAMILO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 227832657).

O impetrante sustenta que: 1) os
“requisitos”
da custódia cautelar não estariam
“satisfatoriamente demonstrados”
; 2) o paciente estaria na mesma situação jurídica dos corréus Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus, os quais foram beneficiados com a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, a ensejar a extensão; 3)
“o paciente possui residência fixa e trabalho”
lícito; 4) a prisão ofenderia o princípio constitucional da presunção de inocência.

Requer a concessão da ordem para
“substituir a prisão preventiva [...] por medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 227832655), com documentos (ID 227832656 ao ID 227832657).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
228441197
).

O Juízo singular prestou informações (ID 230401195).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus com pedido de liminar. Crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. Decretação da Prisão Preventiva para garantia da ordem pública. Insurgência defensiva. Paciente sustenta possuir residência fixa e trabalho lícito. Suposta afronta ao princípio da presunção de inocência. Inexistência. Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto do delito. Possibilidade de reiteração criminosa. Irrelevância dos predicados pessoais. Necessidade da prisão demonstrada. Inaplicabilidade do artigo 580 do CPP. Insuficiência probatória. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 232653156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de
garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

5) ANDRÉ LUIZ CAMILO PEREIRA, em razão de supostamente integrar associação criminosa e atuar na comercialização de entorpecente, além de ser responsável pelas transações financeiras do grupo associativo e atuar como intermediário ao disponibilizar a sua conta bancária para o recebimento e posterior repasse do dinheiro proveniente do tráfico de drogas (‘laranja’) – esposo de Mikaele ‘boladona’ – e, ainda, atuar auxiliando ‘BOLADONA’ na traficância em sua ‘quebrada’, informações que se extraí também do Relatório Técnico Finaln°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (páginas 3031, 3033, 3038, 3043), as quais são elementos que indicam a prática delitiva perpetrada pelo acusado.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Em 2.7.2024, o juiz da causa substituiu a custódia preventiva dos corréus Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus por medidas cautelares alternativas nestes termos:

“PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA (VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA, DULCILENE BARBOSA DE JESUS)

Examinando a situação dos indiciados perante as acusações que lhes recai, concluo que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O artigo 316 do CPP reza que ‘O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’.

Corroborando o raciocínio: ‘(...) A prisão preventiva, como medida excepcional, entretanto, deverá ser revogada quando os fundamentos que a esteiam não mais subsistem pois, do contrário, passa a constituir execução antecipada de pena, configurando constrangimento ilegal (...)’ STJ – 5a T. HC 114.957/GO. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 04/02/2010. DJe 08/03/2010).

Atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade considero que não há nada a impedir a concessão da liberdade provisória ao acusado, desde que lhe seja imposta medidas cautelares. Esta é a redação do art. 321 do CPP, in verbis: ‘Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.’

Por sua vez, o art. 282, incisos I e II, do mesmo diploma legal dispõe que: ‘Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.’

Dessa maneira, concluo que a imposição das medidas cautelares inseridas no artigo 319 do CPP se revela conduta mais adequada e proporcional, ao menos neste momento, a fim de que os acusados tenham maior vínculo ao processo.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 316, parágrafo único, e 321, c/c 282, todos do Código de Processo Penal, REVOGO O DECRETO PRISIONAL dos acusados VICTOR GABRIEL DA SILVA SANTOS, LUCAS KAIQUI DAL MAGRO, LUCAS PABLO DA SILVA PRADO, NEYLSON NUNES DOS SANTOS, DAVI SILVA PEREIRA e DULCILENE BARBOSA DE JESUS e CONCEDO-LHES a LIBERDADE PROVISÓRIA, contudo, considerando as circunstâncias dos fatos criminoso imputado aos acusados, a adequação da medida à gravidade dos crimes, e a necessidade de se garantir a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais, APLICO-LHES as seguintes medidas cautelares:

i) Comparecimento a todos os atos do processo; ii) Comparecimento mensal ao fórum da comarca onde reside, nos primeiros 10 (dez) dias do mês), para justificar as suas atividades; iii) A manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iv) Proibição de contato com os demais investigados e testemunhas deste processo; v) Recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 05h; vi) Monitoramento eletrônico (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4o do CPP.

Expeçam-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os acusados ser imediatamente colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos.”
(Anderson Clauton Dias Batista, juiz de Direito – ID 223658196)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa armada e associação para o tráfico, ligadas à facção criminosa do “Comando Vermelho”, composta por 120 (cento e vinte) denunciados e voltadas à comercialização de entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea.

Quanto à pretensão extensiva, v
erifica-se que a ação penal [PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040] tramita em segredo de Justiça e o impetrante não instruiu este
Habeas Corpus
com o traslado dos pedidos [de substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares alternativas]
e
documentos comprobatórios do paciente e dos corréus
Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus
, a
permitir a análise da
semelhança entre as situações fático-processuais.

Frise-se que a alegada similitude entre o paciente
e os corréus [
Victor Gabriel da Silva Santos, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus] sequer foi
especificada na petição inicial, de modo a
“ofender o princípio da dialeticidade, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso”
(TJMT, HC
1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

De toda sorte, observa-se que o Juízo singular individualizou a conduta
d
os corréus [beneficiados com a liberdade provisória] como sendo responsáveis pela venda de entorpecentes [
Victor Gabriel da Silva Santos, em
Sinop/MT
,

Lucas Pablo da Silva Prado, em
Ipiranga do Norte/MT
, Lucas Kaiqui Dal Magro, Lucas Pablo da Silva Prado, Neylson Nunes dos Santos, Davi Silva Pereira e Dulcilene Barbosa de Jesus, em
Sorriso/MT
], ao passo que o paciente acumularia funções de
“
responsável pelas transações financeiras do grupo associativo e intermediário ao disponibilizar a sua conta bancária para o recebimento e posterior repasse do dinheiro proveniente do tráfico de drogas (‘laranja’)
”, bem como a
“
comercialização de entorpecente”
e
auxiliar sua esposa “
Mikaele ‘boladona’
(...)
na traficância”.

Afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC no 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Com efeito,
“
não cabe a extensão do benefício da revogação da prisão preventiva dada a outro corréu, quando não demonstrada a igualdade da situação fática, jurídica e processual do paciente
” (HC no 1026896-80.2023.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023).

Logo, não se justifica a extensão da liberdade provisória à paciente.

Quanto aos predicados pessoais, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Outrossim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, notadamente ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e várias funções relevantes exercidas pelo paciente em associação criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas
[responsável por transações financeiras, recebimento e repasse do dinheiro proveniente do tráfico, venda de drogas e auxílio de sua esposa na traficância]
, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

Em sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024